Tribunal: TCU
Processo: 023.764/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8343/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.764/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ariane de Almeida Pedrosa Pitassi Sales (XXX.591.451-XX); Divino Vicente Silverio (XXX.005.011-XX); Gilberto Nerino de Souza Junior (XXX.977.147-XX); Karen da Silva Ferreira (XXX.481.312-XX); Karina Motta Melo (XXX.683.452-XX); Lorena Batista de Moura (XXX.394.479-XX); Marcela Cunha Monteiro Bernardi (XXX.701.912-XX); Marcio Cesar de Oliveira Quirino (XXX.422.904-XX); Monica Calixto da Silva (XXX.238.502-XX); Walber Goncalves de Abreu (XXX.594.942-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural da Amazônia 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.